Tribunal: TJDFT
Processo: 0715042-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO. ARTIGO 165-A DO CTB. TESTE DE ALCOOLEMIA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO APARELHO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. VALIDADE DO TESTE. FATOS NOVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes na solicitação de declaração de nulidade do auto de infração no SA03687418. Em seu recurso, alega que o auto de infração deve ser declarado nulo ante ausência da dupla notificação, nos termos do artigo 282, § 4o, do CTB e súmula 312 do STJ. Acrescenta que além da supressão do seu direito de defesa prévia, houve também a falta de comprovação da notificação via AR ou sua ciência da notificação através do SNE. No que toca à abordagem pessoal, acrescenta que para validade do auto de infração, deve constar no documento da autuação o prazo da defesa prévia administrativa, o que não foi atendido pelo DETRAN. Aduz ainda que o aparelho utilizado para medição da alcoolemia não estava aprovado pelo INMETRO, o que afasta a precisão do teste realizado. Pede a reforma da sentença e a improcedência do pedido.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 58415776) e dispensado de preparo ante a gratuidade judiciária ora deferida em razão da demonstração da hipossuficiência financeira (58415779). Contrarrazões apresentadas (ID 58415782).

3. INOVAÇÃO RECURSAL. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. O recorrente não levantou, em sua inicial, a tese de nulidade do auto de infração pela ausência da dupla notificação, de modo que não pode ser agora conhecida. Também não há em sua inicial qualquer alegação de nulidade do auto de infração pela falta do prazo de defesa prévia na notificação pessoal. Dessa forma, deixo de conhecer o recurso com relação à tese da nulidade do auto de infração pela ausência da dupla notificação do condutor e pela ausência de prazo de defesa previa na notificação pessoal.

4. ETILÔMETRO. O recorrente impugna o resultado do teste de alcoolemia sob o argumento do aparelho não estar com a verificação em dia no INMETRO, sem, contudo, trazer aos autos qualquer prova da irregularidade ou contraprova do resultado do teste realizado, não se desincumbindo do ônus de demonstrar o alegado (artigo 373, I, do CPC). Ademais, o auto de infração foi lavrado com a penalidade do artigo 165-A do CTB, de modo que não foi considerado o resultado do teste que o recorrente alega ter realizado. Dessa forma, não há, por essa razão, qualquer nulidade do auto de infração. Sentença mantida.

5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.